Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707148-54.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALESSANDRA TERESINHA ESTEVES DE SOUZA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. DEDUÇÃO DO VALOR DE IPTU/TLP. RESPONSABILIDADE DE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contribuinte do IPTU/TLP é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional - CTN. 2. A agravante deteve essa condição até o trânsito em julgado da sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, decorrendo a obrigação de arcar com essa despesa durante todo o período de vigência do referido instrumento, por consectário legal, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, asseverando que a obrigação de custear encargos de IPTU/TLP não foi objeto de requerimento pela recorrida no feito que originou o cumprimento de sentença e, além disso, a compensação dos encargos tributários não foi fixado na sentença e acórdão exequendos, o que impediria sua aplicação após o encerramento da fase de conhecimento. Acrescenta que a despeito da indicação expressa no decisum proferido pelo e. STJ de que houve omissão no acórdão proferido pelo TJDF, o d. Colegiado local acabou por contrariar o entendimento da Corte Superior. Afirma que a decisão combatida ampliou de forma indevida o provimento jurisdicional já transitado em julgado para deferir abatimento ilícito de valores pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que conste o nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA na capa do processo ou no introito do arquivo pdf que é baixado via sistema PJE para o seu devido acompanhamento pelas publicações do D.J. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 141, 490 e 492, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, em sede de rejulgamento dos embargos de declaração, assentou: Melhor esclarecendo a questão, a fim de integrar o julgamento sem, contudo, modificar seu resultado, deve-se reforçar que, a despeito do título judicial não conter expressa determinação para pagamento dos tributos que seriam de responsabilidade da parte exequente durante o período em que exerceu a propriedade sobre o imóvel objeto do negócio jurídico rescindo, não viola a coisa julgada a determinação de compensação de tais valores na fase de cumprimento de sentença, por ser consectário lógico do retorno das partes ao status quo ante, determinado pelo título judicial. Os termos do negócio jurídico rescindido judicialmente estão consignados em Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano (ID 15242152 - Pág. 65), que expressamente previu, nas cláusulas VII e VIII, que, na hipótese de distrato ou rescisão judicial pelo inadimplemento do contrato, como foi o caso presente, os valores eventualmente pagos pela Terracap a título de tributos seriam compensados com o total das parcelas a serem devolvidas. Ademais, os valores e o pagamento dos tributos a serem compensados estão comprovados nos autos (ID 15242152 - Pág. 173 a 196) (ID 52110874). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Defiro o pedido da parte recorrida de que conste o nome do advogado MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA, OAB/DF 11.880, na capa do processo ou no introito do arquivo pdf que é baixado via sistema PJE para o seu devido acompanhamento pelas publicações do D.J. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023